Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A ausência de manifestação do credor no tocante à quitação da dívida, não importa em extinção da obrigação, com base no art. 924, inc. II, do CPC, notadamente porque a Defensoria Pública deveria ser intimada após o decurso do prazo assinalado na decisão que suspendeu o processo até o cumprimento integral do acordo.
2. Apelação conhecida e provida.